Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-19.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008696-19.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA SANTOS DO AMARAL - CPF: 021.990.771-44 (APELANTE), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA - CPF: 015.743.761-28 (APELADO), DOUGLAS DE MELO COSTA - CPF: 013.879.251-80 (ADVOGADO), ADAO JOSE GONCALVES - CPF: 884.556.459-20 (APELADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES SUSTADOS - CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA SUSTADA MEDIANTE ENDOSSO À TERCEIRO DE BOA FÉ - ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEVER DE PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não nulidade nos chamados “cheques incompletos”, quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu posterior preenchimento pelo credor de boa-fé antes de sua cobrança.

Não havendo ato ilícito no protesto, não há que se falar em dano moral indenizável.

Assim, ainda que o cheque tenha sido sustado por desacordo comercial, tal exceção pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título devidamente endossado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por JULIANA SANTOS DO AMARAL, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Cancelamento de Protesto Indevido c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais n. 1008696-19.2019.8.11.0015 em desfavor de

ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA e ADAO JOSE GONCALVES, julgou improcedentes os pedidos iniciais; condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Explica o apelante que ‘buscou amparo junto a DEPOL informando o delito que sofreu pela não entrega de materiais pelo primeiro apelado, e, logo após se dirigiu ao Banco BRADESCO para realizar a sustação dos cheques, e, lá estando fora informada pela gerente de sua conta que somente poderia constar na sustação três motivos, sendo, roubo, furto ou desacordo comercial, não podendo constar apropriação indébita ou outro motivo a não ser os três intitulados, pois, segundo a mesma é “norma do banco”, informando na oportunidade, para que a Requerente retificasse o B.O para “furto”, o que a mesma se negou a fazer.’.

Argumenta que ‘através dos motivos expostos, bem como dos docs. os quais norteiam a exordial, se faz evidente que a apelante foi vítima de um crime aplicado pelo Primeiro Requerido, bem como, de que a mesma tomou todas as precauções possíveis, chegando a se dirigir até o Segundo Requerido para dar ciência ao mesmo de que iria sustar os cheques antevendo que o mesmo poderia como forma de coibi-la ao pagamento realizar os protestos, como assim o fez.’.

Requer seja recebido o presente recurso de Apelação em ambos efeitos nos termos do art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como, que seja julgado procedente o presente recurso, reformando-se a sentença recorrida em seus ulteriores termos, no sentido de que seja declarada totalmente procedente a presente demanda declarando a existência do direito da apelante, reconhecendo a inexigibilidade de título de crédito e o cancelamento do registro do protesto, bem como, a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e custas processuais e honorários advocatícios na base de 20%, por fim requer-se ainda, que seja determinada a devolução de todas as cártulas de cheques que encontra-se em posse do Requerido ADÃO, sendo os cheques de nº 000337, 000338, 000339 e 000340 do Banco do Bradesco, agência 340, conta corrente nº 711241, por tudo o que foi amplamente comprovado, e por oportuno, requer-se também que SEJA concedido a APELANTE os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões. (id. 168994254)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JULIANA SANTOS DO AMARAL, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Cancelamento de Protesto Indevido c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais n. 1008696-19.2019.8.11.0015 em desfavor de

ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA e ADAO JOSE GONCALVES, julgou improcedentes os pedidos iniciais; condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Previamente, trago a colação trecho da r. sentença para apreciação:

“(...)O negócio celebrado entre a requerente e o primeiro requerido é incontroverso (id. 21169274), assim como o inadimplemento por parte do primeiro requerido, na entrega e instalação dos produtos adquiridos pela requerente, que ensejou a sustação dos cheques, por desacordo comercial. Do mesmo modo, é incontroverso que o primeiro requerido endossou os cheques nº 000339 e 000340 ao segundo requerido, que encaminhou as cártulas para protesto, em razão de terem sido devolvidas pelo banco, pelo motivo 21.

Consoante os princípios da autonomia e abstração, ao ser colocado em circulação, através de endosso, o cheque desvincula-se de sua causa debendi, sendo inoponíveis as exceções pessoais ao portador de boa-fé.

(...)

A requerente afirma que, após realizar uma reclamação perante o PROCON, procurou o segundo requerido a fim de reaver os cheques, contudo, não obteve êxito. Deste modo, conclui que o segundo requerido age de má-fé, pois tinha ciência do desacordo comercial ao protestar os cheques.

Ocorre que inexiste prova de que a requerente tenha procurado ou notificado o segundo requerido, a fim de resolver o imbróglio em questão. Ademais, depreende-se que o segundo requerido é mero endossatário dos cheques, de modo que o desacordo comercial entre a requerente e o primeiro requerido não lhe são oponíveis, salvo comprovada má-fé (art. 25 da Lei nº 7.357/85).

Assim, embora o primeiro requerido tenha comparecido aos autos após o prazo de resposta e alegado que endossou os cheques para o segundo requerido, com a condição de que as cártulas estariam vinculadas à entrega do material e seriam substituídas por notas promissórias, caso não conseguisse efetuar a entrega (id. 36171327), tais fatos não foram comprovados nos autos. Além disso, tal afirmação não merece guarida, pois se a negociação tivesse ocorrido nesses termos, o primeiro requerido teria emitido as supostas notas promissórias e não endossado os cheques.

Assim, diante da inexistência de provas de que o segundo requerido tenha recebido os cheques nº 000339 e 000340, de má-fé, não há como lhe opor as exceções pessoais, fundadas no desacordo comercial do negócio que deu origem à emissão das cártulas.

(...)

Com relação aos cheques nº 000337 e 000338, é incontroverso que as cártulas foram endossadas a terceiros (id. 21168712 - Pág. 5), contudo, depreende-se que a parte requerente não indicou quem seriam os endossatários e nem instruiu a exordial com cópia da microfilmagem, de modo que não comprovou quem são os portadores dos referidos cheques.

Ademais, a prova oral e os documentos dos ids. 21169542, 24777646/24777089, demonstram que apenas os cheques nº 000339 e 000340 foram endossados ao segundo requerido. A propósito, a prova oral foi assim sintetizada:

Que recebeu dois cheques de Anderson, em razão de negociação que tinha com ele; que possui garagem de carros e tinha negociação com Anderson; que Anderson lhe devia um valor e pagou com os cheques; que não entrou em contato com a emitente do cheque; que recebeu os dois cheques no mesmo dia, mas os cheques possuem vencimentos diferentes; que não se recorda a data em que recebeu os cheques; que os cheques estavam, pré datados; que aguardou a data para depositar os cheques; que não tem como saber que os cheques estavam sustados antes de depositar; que os dois cheques foram devolvidos pela alínea 21, sustado; que falou com Anderson que os cheques voltaram; que Anderson disse que não podia fazer nada com relação a isso, pois a requerente ficou de lhe pagar e não sabia o motivo dela ter cancelado os cheques; que então disse a Anderson que iria protestar os cheques e ele lhe disse que poderia protestar, pois não sabia o motivo pelo qual a requerente havia cancelado os cheques; que Anderson não informou ao depoente sobre o negócio que tinha com a emitente e nem que os cheques haviam sido sustados; que quando recebeu os cheques de Anderson, não havia como saber que os cheques haviam sido sustados; que não recebeu os valores; que quem lhe deve é Anderson e lhe passou os cheques da Juliana; que procurou receber de Anderson e ele lhe disse que não tinha como pagar e que não sabia o motivo pelo qual a emitente havia cancelado os cheques; que Anderson lhe disse que não sabia da sustação dos cheques; que possui garagem de carros; que realiza muitas negociações e não se recorda da negociação realizada com o primeiro requerido; que também mexe com construção civil; que tem negócios nessa área até hoje com o primeiro requerido; eu o primeiro requerido lhe fornece materiais até hoje, de marmoraria; que pagou ao primeiro requerido pelos materiais; que o primeiro requerido não aceitou o recebimento dos cheques como forma de pagamento, pois a negociação dele é com Juliana. (Depoimento pessoal do segundo requerido, Adão José Gonçalves).

Desta forma, não há como reconhecer a inexigibilidade dos cheques nº 000337 e 000338, pois não foi comprovada a má-fé dos respectivos endossatários.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, depreende-se que inexiste prova de que o primeiro requerido tenha endossado os cheques após as cártulas serem sustadas. Ademais, o mero descumprimento do contrato, não caracteriza o dano moral.

Com relação ao segundo requerido, verifico que se trata de endossatário de boa-fé, dos cheques nº 000339 e 000340, sendo que agiu no exercício regular de um direito ao protestar as cártulas inadimplidas.

Desta forma, não prospera o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”. (ID. 168994251)

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como se sabe, não se exige a declinação da “causa debendi”, nas ações envolvendo cheques, uma vez que, nesses títulos de crédito colocados a circulação, somente os atos lançados no próprio documento produzem seus efeitos jurídicos.

No caso, a Apelante não pode alegar que o título estava vinculado ao negócio jurídico, até porque, não foi preenchido à ordem para vincular o negócio ao Apelado Anderson.

Ou seja, a emissão do cheque e o empréstimo do título não subtrai a responsabilidade do emitente, perante o portador, terceiro de boa-fé; assim, o emitente sempre permanece responsável.

Para ilustrar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - EMBARGOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CHEQUE EM BRANCO EMPRESTADO A TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - OBRIGAÇÃO DO EMITENTE - INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI DESNECESSÁRIA
- VALOR DA DÍVIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA - ADEQUAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL: DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - AUTOR QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS POR 5 (CINCO) ANOS - ART. 12, DA LEI Nº 1.060/50 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1) Presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do Magistrado e sendo a questão posta exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção da prova oral requerida, pode o Juiz promover o julgamento antecipado da lide, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. 2) A ação monitória é via adequada para constituição de título executivo judicial, se o interessado dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo. Na linha da orientação do STJ, o cheque prescrito é prova suficiente a ensejar o ajuizamento de ação monitória, pouco importando a origem da dívida. 3) De acordo com o entendimento jurisprudencial, proferida sentença ultra petita cabe ao Tribunal readequá-la aos limites do pedido. 4) Os juros moratórios, na ação monitória, contam-se a partir da citação. 5) A parte autora vencida na demanda, por ser beneficiária da justiça gratuita, deve ser condenada nos ônus da sucumbência, conquanto fique isenta de recolher enquanto perdurar a circunstância econômica adversa prevista nos artigos 11 e 12 , da Lei 1.060/50. (Ap 95994/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/06/2012, Publicado no DJE 16/07/2012)” (TJ-MT - APL: 00959949220118110000 95994/2011, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2012) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. ASSINATURA EM BRANCO. TÍTULO EMPRESTADO. ÔNUS DA PROVA. Prescrição da ação de execução fundada em cheque é de seis meses, nos termos da Lei Cambial, contados depois do prazo para a sua apresentação à compensação bancária. Cheque assinado em branco, ainda que simplesmente emprestado, gera para o emitente o dever de pagamento, ressalvadas as hipóteses em que comprovada a má-fé do beneficiário. Ônus da prova que pertence ao emitente e que, não vencido, mantém a execução amparada no título. Improcedência dos embargos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005694815, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Julgado em 30/05/2016).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005694815 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 30/05/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2016)

Ainda, tem-se que não houve endosso, tanto que o primeiro Apelado, ao depositar os cheques nominou em seu nome, sem qualquer restrição ou vinculação com terceiros.

Destarte, nota-se dos autos que o Apelado não detém nenhum vinculo pessoal com o Apelado Anderson, exercendo apenas negociações esporádicas e sem qualquer conexão.

Confere-se também, acerca das datas de indicação de protesto realizadas pelo Apelado (id. 24777089 e 24777646), que foram nas datas 26/04/2019 e 15/05/2019, ou seja, muito antes da Apelante tomar conhecimento de que os cheques estariam com o Apelado Anderson, diferente do que afirma, que havia falado com o apelado antes da realização do protesto.

Vale ressaltar que a Apelante tomou conhecimento de que os cheques estavam com o segundo Apelado, após o mesmo ter protestado, pois a microfilmagem foi solicitada na data de 20/05/2019, nos termos (id. 21169542).

Assim, resta comprovado que os títulos não estavam vinculados a qualquer pessoa ou relação negocial, pois não estava nominal ao Apelado (Anderson), e nem mesmo, estava preenchido para depósito, comprovando-se que o Apelado é terceiro de boa fé.

Neste sentido julgou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES SUSTADOS - CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA SUSTADA MEDIANTE ENDOSSO - ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEVER DE PAGAMENTO – QUITAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS AO DENUNCIADO À LIDE – PROTESTO LÍCITO E REGULAR – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tese do autor da ação declaratória de inexigibilidade é que os cheques ora discutidos foram dados para o denunciado à lide para pagamento de prestação de serviço de frete, que não foi concretizado, motivo pelo qual inclusive o título foi sustado. Com efeito, o cheque é título de crédito de livre circulação e, por essa razão, pode ser endossado e nominado em momento posterior à sua emissão, de modo que, face os princípios de autonomia e da abstração, inviável se mostra a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, porquanto se desvinculou do negócio subjacente. Ainda, na ausência de prova de que tenha o portador agido de má-fé, tornam-se inoponíveis as exceções pessoais em relação a este, terceiro de boa-fé, consoante exegese do art. 25 da Lei 7.357/85. Legítimo, portanto, o protesto das cártulas. (N.U 0001036-03.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DO CHEQUE- QUESTÕES ADJACENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O EMITENTE E O ENDOSSANTE INOPONÍVEIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ - ARTIGOS 15, 45 E 47 Lei nº 7.357/85 - -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1- Como se trata de ação monitória, na qual pretende o autor o recebimento dos valores emitidos pelos cheques do qual é credor e portador, não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda o emitente do cheque. Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva. 2- Portanto, de acordo com o art. 13 da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque. 3- Tendo os cheques circulado por endosso, não há falar em ilegitimidade passiva do emitente e endossante, solidariamente responsáveis, tampouco do terceiro de boa-fé, recebedor do título. Aplicação do princípio da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, razão pela qual descabe a invocação de exceções pessoais. Sentença mantida. (TJ-MT 00071935020158110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CHEQUE – NÃO VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO EMITENTE DE CHEQUE EM RELAÇÃO AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cheque é um título de crédito dotado de autonomia, motivo pelo qual quando colocado em circulação, através do endosso, desvincula-se de sua causa debendi. Assim, ainda que o cheque tenha sido sustado por desacordo comercial, tal exceção pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título devidamente endossado. (N.U 0006407-04.2012.8.11.0007, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023